Tribunal: TJDFT
Processo: 0735264-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Os elementos constantes dos autos conduzem à conclusão de que é necessário delimitar os efeitos dos negócios jurídicos celebrados entre os litigantes para definir quem é o titular do direito de ocupação do bem. Nessa linha de raciocínio, não há evidência para antecipar a reintegração de posse, sendo prudente que se aguarde a instrução probatória.
2. Negou-se provimento ao recurso.